Tribunal: TJDFT
Processo: 0737733-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
EMENTA RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO RECORRIVEL. INAPLICÁVEL. CRIME ANTERIOR À LEI 11.596/2007. TRANSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETROATIVIDADE DA DECISÃO DA SUPREMA CORTE QUE CONFIRMOU O JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONSUMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente (subsequente ou superveniente) se materializa com o trânsito em julgado para a acusação, cujo lapso prescricional tem início (retroage) com a data da publicação da sentença e segue até o trânsito em julgado para a Defesa.

2. As alterações promovidas pela Lei no 12.234/2010, a veiculou situação mais gravosa ao acusado, ao alterar a redação do § 1o do artigo 110 do Código Penal e revogar o § 2o, afastando a possibilidade de prescrição retroativa com termo inicial anterior ao recebimento da denúncia ou queixa, não se aplica ao crimes que lhe são anteriores.

3. O enunciado de Súmula no 497 do Supremo Tribunal Federal estabelece que: "Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação".

4. A interpretação conferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no HC 176.473/RR, fixando a tese de que, nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, não tem incidência aos crimes anteriores à Lei 11.596/2007, que inseriu o acórdão como marco interruptivo no referido dispositivo legal.

5. A previsão contida no art. 116, inciso III, do Código Penal, no sentido de que antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre enquanto na pendência de embargos de declaração ou de recurso aos Tribunais Superior, não se aplica aos crimes anteriores à Lei 13.964/2019.

6. A partir do julgamento no Supremo Tribunal Federal do HC no 86.125/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 2/9/05, firmou-se o entendimento de que em caso de recurso especial e extraordinário não admitidos pela Corte de origem, a coisa julgada retroage à data final do recurso de apelação, caso seja preservada, nos Tribunais Superiores, a decisão que não os admitiu, por serem manifestamente inadmissíveis.

7. Praticados os delitos em continuidade delitiva e sendo imposta, para cada, a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, o prazo prescricional é de 8 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal. O trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 24-novembro-2011, passando a ser possível a prescrição da pretensão intercorrente.

8. Não houve o transcurso do prazo de 8 (oito) anos entre a publicação da sentença (18-agosto-2011) e o trânsito em julgado contado da decisão do Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu o Recurso Extraordinário (anterior à data de 27-junho-2017), não ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.

9. Recurso desprovido.